Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0705443-18.2020.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH TIBERIO DE NOVAIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Vistos, etc. Em contrarrazões, foram erigidas preliminares e a prejudicial de prescrição, e foi impugnada a concessão da gratuidade de justiça (ID 16669705). Em respeito ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa assegurados no artigo 5o, LV, da CF e artigo 7o do CPC, deve-se conferir à outra parte oportunidade de resposta. Com fundamento, mutatis mutandis, no artigo 1.009, § 2o do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dessas questões. P.I. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator